Tribunal: TJDFT
Processo: 0004787-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0004787-33.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: RONILSON RIBEIRO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO DESPACHO Redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais do DF, competente para a apreciação da matéria. I Brasília-DF, 2 de outubro de 2020 17:31:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator